Tribunal: TJMT
Processo: 1004982-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004982-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), SUZIANE MAGDA DA SILVA - CPF: 703.732.481-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO-LEI No 911/69 COM O CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão que, em ação de busca e apreensão, fixou o termo inicial do prazo de 15 dias para contestação a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não da execução da
liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual é o termo inicial para a contagem do prazo de contestação nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei no 911/69: se a data da execução da liminar ou a data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo de 15 dias para resposta em ação de busca e apreensão inicia-se com a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

O § 3o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 deve ser interpretado sistematicamente com as normas do Código de Processo Civil, especialmente o art. 231, II.

A citação constitui ato essencial para a formação válida da relação processual e para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

A contagem do prazo a partir da juntada do mandado de citação confere maior segurança jurídica, evitando incertezas quanto ao início do prazo processual.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo para contestação em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69 inicia-se com a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. O § 3o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 deve ser interpretado em conjunto com o art. 231, II, do CPC. 3. A citação é indispensável para a validade do processo e para o início da contagem de prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 3o; CPC/2015, art. 231, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.321.052/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 16.08.2016; TJ-MT, AI no 1022922-06.2021.8.11.0000; TJ-SP, AI no 2111532-76.2022.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

AI
1004982-52.2026.8.11.0000

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
x

SUZIANE MAGDA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1082737-63.2025.8.11.0041, determinou que o prazo para apresentação de resposta pelo réu seria de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada contraria o disposto no Decreto-Lei no 911/69, que estabelece que o prazo para apresentação de resposta pelo devedor fiduciante deve ser contado a partir da execução da liminar, e não da juntada do mandado de citação aos autos.

Alega que o § 3° do art. 3° do Decreto-Lei no 911/69 é claro ao dispor que "
o devedor fiduciante apres
entará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
", não havendo que se falar em contagem do prazo a partir da juntada do mandado de citação.

Argumenta que a decisão causa prejuízos de ordem financeira e afronta a legislação especial aplicável ao caso, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 345313884).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (ID 358008890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-
se à definição do termo inicial para contagem do prazo de contestação nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei no 911/69.

O agravante sustenta que o § 3° do art. 3° do Decreto-Lei no 911/69 estabelece expressamente que "
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
", devendo tal dispositivo ser aplicado em sua literalidade.

Contudo, razão não lhe assiste.

A questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.321.052-MG, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo de contestação nas ações de busca e apreensão é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não a data da execução da liminar.

O STJ, ao analisar a questão, reconheceu que, embora o § 3° do art. 3° do Decreto-Lei no 9
11/69 mencione a execução da liminar como termo inicial para contagem do prazo de resposta, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com as normas do Código de Processo Civil.

A Corte Superior destacou que, conquanto o Decreto-Lei no 911/69 seja omisso a respeito da citação, tal ato é imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo, visto que somente a perfeita
angularização
da relação processual é capaz de garantir à parte demandada o pleno exercício do contraditório.

Nesse sentido, o STJ entendeu que, em se tratando de ato citatório, a norma do Decreto-Lei no 911/69 deve ser interpretada em conjunto com o disposto no art. 231, II, do CPC/2015, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado devidamente cumprido.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ.

1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

(...).

3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe
26/08/2016)

Tal interpretação privilegia a segurança jurídica e o contraditório, garantindo que o réu tenha pleno conhecimento da ação contra ele proposta antes do início da contagem do prazo para apresentação de defesa.

Ademais, a citação é ato processual essencial para a formação da relação jurídica processual, sendo imprescindível para o desenvolvimento válido e regular do processo. A contagem do prazo a partir da juntada do mandado de citação aos autos confere maior segurança jurídica, evitando dúvidas quanto ao início do prazo processual.

No mesmo sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O STJ tem o entendimento de que em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, o prazo para a contestação começa a fluir da juntada aos autos do mandado de busca e apreensão devidamente cumprido.
(TJ-MT 10229220620218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022)

BUSCA E APREENSÃO (VEÍCULO) – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO – Decisão que deixou consignado que, apesar de o art. 3o, § 4o, do Decreto-Lei no 911/69 definir a execução da medida liminar como marco inicial para a contagem do prazo para contestação, tal deve ser interpretado de forma sistemática com o art. 231, II, do CPC –
Agravante que insiste que o prazo de contestação começa a correr do cumprimento da liminar, independentemente da juntada do mandado de citação aos autos – Descabimento – Entendimento consolidado no Col. STJ, no sentido de que "a despeito da omissão legislativa quanto ao ato citatório, sendo tal ato imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não da execução da medida liminar propriamente dita" ( REsp 1 .321.052/MG) – Prazo para contestação que se inicia com a juntada do mandado de citação nos autos – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI:
21115327620228260000 SP 2111532-76 .2022.8.26.0000, Relator.:
Angela
Lopes, Data de Julgamento: 08/06/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Portanto, a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026